Tribunal: CARF
Processo: 13656.720980/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13656.720980/2012-40
ACÓRDÃO
3202-002.845 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA DE TRANSPORTES ALCACE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
RESSARCIMENTO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. CRÉDITO DA
COFINS CALCULADO SOBRE O CUSTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.
IMPOSSIBILIDADE.
No regime monofásico de tributação não há previsão de restituição de
tributos pagos na fase anterior/inicial da cadeia de comercialização quando
ocorre a interrupção do ciclo produtivo do combustível. A tributação
concentrada difere-se da substituição tributária quanto à existência de fato
gerador presumido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.845 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720980/2012-40
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o indeferimento de Pedido de Restituição ou
Ressarcimento relativo a PIS/Pasep e Cofins sobre aquisição de combustível diretamente da
distribuidora, respectivamente nos montantes de R$ 428.521,29 e R$ 1.973.795,05.
Notificada, a Recorrente apresentou defesa administrativa a qual foi julgada
improcedente pela 14a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Ribeirão Preto/SP,
formalizada através do acórdão no 14-97.273, assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/09/2007 a 30/06/2012
RESSARCIMENTO. REGIME MONOFÁSICO.
A partir de 01/07/2000, data em que deixou de ser adotada a sistemática
de substituição tributária e passou-se a adotar a técnica de incidência
monofásica das contribuições no setor de combustíveis, deixou de existir o
direito ao ressarcimento de que tratava a IN SRF no 6/99.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2007 a 30/06/2012
RESSARCIMENTO. REGIME MONOFÁSICO.
A partir de 01/07/2000, data em que deixou de ser adotada a sistemática
de substituição tributária e passou-se a adotar a técnica de incidência
monofásica das contribuições no setor de combustíveis, deixou de existir o
direito ao ressarcimento de que tratava a IN SRF no 6/99.

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário a CARF, no qual pugna
pela homologação do pedido de restituição/ressarcimento.
É o que havia a ser relatado.

Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.845 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720980/2012-40
3
VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência da arguição de preliminares, passo a análise do mérito.

I- DO MÉRITO
1.1- Da Direito à Restituição do tributo pago a maior ou indevidamente
Conforme já relatado trata-se do Pedido de Restituição ou Ressarcimento relativo a
PIS/Pasep e Cofins sobre aquisição de combustível diretamente da distribuidora, respectivamente
nos montantes de R$ 428.521,29 e R$ 1.973.795,05.
A questão posta em debate é exclusivamente de direito e se resume à
possibilidade ou não de a contribuinte pleitear o ressarcimento do PIS e COFINS monofásicos
incidentes sobre a aquisição de óleo diesel diretamente das empresas distribuidoras.
A contribuinte justifica seu pleito no fato de adquirir óleo diesel diretamente de
distribuidoras para abastecer sua frota, utilizando o combustível como insumo.
Contesta a Recorrente que com a instituição do regime de tributação monofásica
para os combustíveis teria restado sem efeito a norma prevista no art. 6o da Instrução Normativa
no 6, de 1999.
Ainda segundo a contribuinte, a instituição do regime de tributação monofásica, a
partir da edição da Medida Provisória no 1.991-15, de 2000, em nada alterou a regra na
substituição tributária anteriormente em vigor, concentrando no topo da cadeia de
comercialização a incidência da tributação devida, o que, na realidade, consiste na cumulação das
alíquotas que anteriormente incidiam nas demais fases de comercialização, quais sejam, nas
praticadas pelas distribuidoras e pelos comerciantes varejistas.
Assim, ela conclui que, não havendo a ocorrência do fato gerador presumido, já que
não aliena os combustíveis comprados, tem direito à restituição conforme disposto no art. 150, §
7o, da Constituição Federal.
Entretanto, não assiste razão a Recorrente.
A possibilidade de ressarcimento da Cofins e do PIS/Pasep, prevista na IN SRF
no 6, de 1999, existia quando ocorria a aquisição de gasolina automotiva e óleo diesel por
consumidor final, na hipótese de este havê-los adquirido de pessoas jurídicas que, na
operação de venda, estivessem na condição de substitutos tributários.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.845 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720980/2012-40
4
Como a substituição pressupunha uma operação de revenda desse combustível,
a aquisição pelo consumidor final, por implicar a supressão da etapa de revenda, dava
direito ao ressarcimento do valor pago pelo substituto, relativo à operação de revenda que
deixou de acontecer.
Conseqüentemente, no caso da incidência monofásica, desaparece tal lógica.
Simplesmente há uma incidência em etapa única da cadeia de produção e circula
ção desses combustíveis, com alíquotas diferenciadas, sem que isso signifique que a pessoa
jurídica sujeita à incidência monofásica esteja revestindo a condição de substituta tributária de
qualquer das demais pessoas da cadeia.
Vale dizer, não há pagamento relativo a fato gerador presumido, a ocorrer em
etapa posterior da cadeia.
Não há sentido, portanto, em cogitar-se de ressarcimento, uma vez que as
contribuições são integralmente devidas sobre as receitas relativas àquela etapa em que
ocorre a incidência, independentemente de qualquer outra etapa da mesma cadeia.
Dessa forma, não mais existe possibilidade de ressarcimento da Cofins e do PIS
incidentes sobre combustíveis derivados de petróleo desde 1o de julho de 2000, data em
que deixou de ser adotada a sistemática de substituição tributária e passou-se a adotar a
incidência monofásica ou em etapa única.
No regime monofásico de tributação não há previsão de restituição de
tributos pagos na fase anterior/inicial da cadeia de comercialização, haja vista que a
incidência efetiva-se uma única vez e, em face dessa característica, não há previsão de fato
gerador futuro e presumido, como ocorria no regime de substituição tributária para frente
vigente até 30/6/2000 para as operações de comercialização dos citados produtos.
No regime monofásico de tributação não há previsão de ressarcimento (ou
restituição) de tributos pagos na fase anterior/inicial da cadeia de comercialização, haja
vista que a incidência efetiva-se uma única vez e, em face dessa característica, não há
previsão de fato gerador futuro e presumido, como ocorria no regime de substituição
tributária para frente vigente até 30/6/2000 para as operações de comercialização dos citados
produtos.
A partir de 1/7/2000, o regime de tributação da Cofins incidente sobre os
combustíveis, incluindo o óleo diesel, passou a ser realizado em uma única fase (incidência
monofásica), concentrada nas operações de venda realizadas pelas refinarias e, em decorrência,
exonerada as operações comerciais ocorridas nas etapas seguintes de comercialização,
realizadas por comerciantes atacadista (distribuidor) e varejista, que passaram a ser submetidas
ao regime de alíquota zero.
Após a vigência do regime monofásico de incidência da Cofins sobre os
combustíveis, ainda que ocorrida a venda diretamente do distribuidor para o consumidor
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.845 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720980/2012-40
5
final, por falta de previsão legal, não é admitido o pedido de restituição/ressarcimento do
crédito da Cofins relativo à última operação de venda não realizada.

Portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 182
DF CARF MF
Original